Tribunal: TJDFT
Processo: 0735206-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. TEMA 958/STJ. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.578.526/SP (Tema 958), fixou a tese de que é válida “a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. Portanto, as tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem são válidas, desde que o serviço seja realmente prestado e não haja onerosidade excessiva.
3. Na hipótese, em consulta ao sistema RENAJUD, foi demonstrada a existência de registro do gravame de alienação fiduciária junto aos órgãos de trânsito e o comprovante da avaliação do bem.
4. Além disso, os valores cobrados para avaliação do bem e registro do contrato de financiamento estão dentro da média de mercado e atende aos parâmetros reconhecidos como legítimos pela jurisprudência deste Tribunal. Não há nos autos elementos que permitam concluir pela abusividade dos valores cobrados; o apelante não trouxe informação dos valores praticados por outras instituições financeiras a fim de possibilitar a comparação. Ou seja: não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC.
5. O CDC considera prática abusiva a venda casada, ou seja, condicionar o fornecimento de produto ou serviço à compra de outro produto ou serviço (art. 39, I). O STJ, no julgamento dos REsp 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a seguinte tese: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
6. O acervo probatório indica que o consumidor contratou livremente o seguro; optou pela modalidade contratada porque o negócio lhe interessava. Ademais, o apelante assinou – em documento separado ao contrato de financiamento – o referido seguro.
7. Recurso conhecido e não provido.